Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento para determinar que o agravado se abstenha de realizar novas publicações ofensivas à honra e à imagem da autora. 1.1. O embargante alega haver omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão devido à ausência de manifestação sobre a ilicitude suscitada a respeito das mensagens/publicações privadas utilizadas na inicial e no recurso; e (ii) verificar a obscuridade do decisum em relação ao tipo de publicação que o agravado deve se abster de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ser a liberdade de expressão um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob de pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 3.1. O julgado mencionou que embora as redes sociais Instagram e WhatsApp permitam a livre manifestação de qualquer usuário, não pode ser transformada em veículo de divulgação de ofensas e de violações aos direitos da personalidade, como o nome, a imagem e à honra de terceiros. 3.2. O aresto ressaltou sobre apesar do perfil do agravado no Instagram permaneça restrito e a agravante não integre o grupo de WhatsApp, no qual teriam circulado as publicações ofensivas, ambas as plataformas são acessadas por diversos indivíduos vinculados ao mesmo ambiente profissional das partes, o que amplia o alcance das ofensas e intensifica os efeitos da exposição indevida. 3.3. Assim, com vistas a preservar o direito à honra e à imagem da parte agravante, o decisum entendeu ser devida a determinação para que o agravado se abstenha de publicar postagens de cunho ofensivo relativas à autora, nas redes sociais Instagram e WhatsApp. 3.4. Ademais, é vedado ampliar as questões discutidas no recurso, em sede de embargos de declaração, para incluir teses que não foram anteriormente levantadas, sob pena de supressão de instância, em razão de inovação recursal. 3.5. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, bem como a correção de erro material. 3.6. Portanto, como a questão levantada nos embargos a respeito da embargada ser pessoa pública e figura política não foram discutidas no agravo de instrumento, e sequer pela decisão agravada, não é possível analisá-las em sede de embargos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.